Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712692-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERSON PINHEIRO DA SILVA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. AB-ROGAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. A privatização da CEB Distribuição S.A. resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 3. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser efetivada ante a incompatibilidade do atual regime de contratação da empresa adquirente, que é totalmente privado. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 448 e 448-A, da CLT, porquanto a privatização da CEB – Companhia Energética de Brasília não exime a responsabilização da empresa adquirente – NEOENERGIA quanto à preterição de candidatos aprovados em concurso público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal, porquanto não houve perda superveniente de interesse processual e do objeto, pois, apesar da desestatização da CEB, deve prevalecer o direito dos candidatos aprovados em concurso público anteriormente realizado. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, OAB/BA 29.442 (id 38395671, pág. 6 e id 38395675, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à afronta aos artigos 448 e 448-A, ambos da CLT, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido da perda superveniente do interesse processual e do objeto, em decorrência de incompatibilidade dos regimes de contratação é providência que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater ponto crucial dos fundamentos do acórdão vergastado, quanto à inexistência de relação de emprego entre as partes e a autonomia privada para a seleção de pessoal. Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Também não merece trânsito o recurso extraordinário, quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 37, incisos I, II, III, IV e § 2o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus de arguir a existência de repercussão geral, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedada na presente sede à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Além disso, embora o acórdão mencione o artigo 37, inciso II, §2o da Constituição Federal, o cerne da fundamentação reside, quando não na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, conforme mencionado acima, em legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, OAB/BA 29.442. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012